Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-41.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão e contradição inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados. Correção de erro material.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte requerida contra o acórdão de Id. 72171386, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência de ação fraudulenta perpetrada por terceiro, mas com culpa concorrente das partes envolvidas, julgando parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida a pagar ao autor a metade do prejuízo por ele suportado.
2. Alega a embargante omissão no acórdão quanto à ausência de conduta culposa de sua parte e contradição ao se reconhecer culpa da embargante pela não entrega do veículo, quando essa obrigação estava condicionada ao pagamento correto, o que não ocorreu.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição passíveis de correção por meio de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Não se constata omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual destacou que ambos os litigantes adotaram condutas imprudentes que contribuíram para o prejuízo, nos seguintes termos: “Ambos os litigantes apresentaram condutas imprudentes que contribuíram para o prejuízo: o autor, ao realizar pagamento a terceiro sem exigir recibo formal e sem verificar a pertinência com a titularidade do bem; e a ré, ao aceitar que o veículo fosse negociado por terceiro, não presente no local, sem o acompanhamento direto da titular do veículo, interferindo no destino do pagamento da entrada ou sinal do veículo”.
5. A sentença mantida pelo acórdão também indicou que uma testemunha consignou em Juízo que, no dia em que compareceu com a requerida ao local combinado, confirmaram para o autor que o carro vendido era da irmã de Luiz (do golpista), o que teria sido feito a pedido deste, o que reforça a conduta imprudente da requerida.
6. A pretensão da embargante representa, na verdade, tentativa de reexame da matéria já decidida, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.
7. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. Outrossim, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça à embargante, é de se reconhecer o erro material no item 11 do acórdão, que a condenou ao pagamento de custas processuais, procedendo-se à sua correção de ofício, passando a ter a seguinte redação:
“11. Sem custas processuais, em razão da gratuidade de justiça, e sem condenação em honorários, diante da ausência de contrarrazões.”
IV. Dispositivo
7. Embargos rejeitados. Alteração de ofício do acórdão, conforme item 8 acima.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.